Tribunal: TJDFT
Processo: 0003405-59.2016.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não havendo provas suficientes quanto à autoria do acusado, a absolvição é medida que se impõe.
2. O reconhecimento fotográfico extrajudicial colocado em dúvida pela vítima em juízo não é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.